Tribunal: TJDFT
Processo: 0736426-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736426-27.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ALYSSON PAOLINELLI AGRAVANTE: GUSTAVO BARROS PAOLINELLI REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO BARROS PAOLINELLI AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOROESTE MINEIRO LTDA - COANOR EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO D E S P A C H O Analisando-se os autos constata-se que o presente agravo de instrumento foi interposto em 28/08/2025 às 17:57 horas e até a conclusão para essa relatoria, em 29/08/2025 às 12:39 horas, não foi comprovado o recolhimento do preparo que, nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, deve ser feito imediatamente. Além disso, não consta nos autos informação de que o agravante litigue sob o pálio da justiça gratuita, em que pese assim sinalizado na autuação do agravo de instrumento. Nesses termos, intime-se a agravante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de não conhecimento do agravo por deserção, considerando a não comprovação do encargo no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora